Tribunal: STF
Processo: HC 227326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Pedro de Oliveira Masson, em favor de Cláudio Pereira da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 810.817/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, como incurso no artigo 33, caput, da Lei11.343/06, c.c. o artigo 329, parágrafo 1º, em concurso material, à pena de 7 anos, 9 meses e 22 e dois dias de reclusão e 781 dias-multa, pelo tráfico; e à pena de 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão pela resistência, ambas no regime inicial fechado. 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena pelo delito de tráfico de drogas para 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 744 dias-multa, nos termos do acórdão de fls. 25-28 (e-STJ). 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que há nulidade na dosimetria da pena, pela exasperação desproporcional da pena-base, não tendo sido observada a fração de 1/8 para cada circunstância valorada negativamente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 



    Indica, ainda, ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, destacando que há muito já houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal que determina a obrigatoriedade do regime inicial fechado para o delito de tráfico de drogas. 



    Requer a concessão da ordem para que seja reduzido o quantum de aumento da pena, bem como para que seja afastado o regime inicial fechado. (eDOC 5, p. 111)



    O habeas corpus não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, impetrante diz que o regime inicial foi fixado no fechado apenas porque o crime é hediondo. Requer a revisão da dosimetria.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    A ausência do agravo regimental demonstra conformismo com a conclusão do julgado.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    De pronto, registro que o impetrante sabe que o regime inicial não foi fixado no fechado apenas porque o crime seria hediondo. 



    Veja-se:



    Por fim, o Juiz sentenciante fixou o regime fechado nos seguintes termos: 



    "Dada a natureza do delito de tráfico ilícito de drogas, equiparado a crime hediondo, bem como os maus antecedentes e reincidência, além do quantum condenatório total, entendo que o único regime inicial adequado para cumprimento das penas é o fechado." (e-STJ, fl. 21). 



    O modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, será definido pelo julgador, em decisão motivada, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 



    Na hipótese, conforme se verifica, a instância ordinária validamente considerou a reincidência do acusado e seus maus antecedentes para justificar o regime mais grave, consoante autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (eDOC 5)



    Nada a reparar.



    De igual modo, não há ilegalidade na fixação da fração de 1/5 para a agravante da reincidência, consideradas duas condenações definitivas.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente